Tribunal: TJDFT
Processo: 0746898-24.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-19
Data de publicação: 2025-12-11

Ementa:
Embargos declaratórios – Omissões. Atualização de débito do Distrito Federal anterior à EC 113/21. Aplicação da Selic sobre o valor consolidado. Alegação de inconstitucionalidade do art. 3o da Emenda e do art. 22, § 1o da Res. CNJ 303/19. Anatocismo.
1. O STF declarou a constitucionalidade (ADI 7047) do art. 3o, da EC 113/21, que estabelece a Selic como fator de atualização de valores relativos à Fazenda Pública, a partir de 9/12/21.
2. Presume-se a constitucionalidade da Resolução CNJ 303/19 (art. 22, § 1o), até porque ela não foi liminarmente suspensa na ADI 7.435 em que é questionada.
3. A incidência da Selic, a partir daquela data, não elimina a correção monetária nem muito menos os juros moratórios até então computados e ainda pendentes de pagamento, calculados com base nos fatores da época, sob pena de ensejar indevido prejuízo ao credor e enriquecimento ilícito da Administração, além de eventual ofensa à coisa julgada.
4. Também não autoriza destacar e congelar o valor dos consectários da mora (ainda que só os juros) anteriores à EC para ser pago, anos depois, sem atualização. Esta é de rigor, de modo a evitar aqueles efeitos ilícitos, e o fator a ser para tanto empregado só pode ser a Selic, desde a Emenda.
5. O anatocismo aventado pelo DF, se configurado, decorreria de novo regime, de natureza constitucional, a partir da EC e por causa dela, quanto aos débitos consolidados antes da sua vigência. Nesse caso, não teria lugar questionamento com base em legislação infraconstitucional nem muito menos em jurisprudência.
6. Declaratórios providos para suprir omissões, sem efeitos modificativos.